Tribunal: TJPA
Processo: 0802895-65.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802895-65.2022.8.14.0000

PACIENTE: JETRO CARVALHO SALES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO CONHECIMENTO.

1. O rito do habeas corpus demanda prova pré-constituída, apta a comprovar a ilegalidade aduzida.

2
. In casu
, não foi juntado aos autos o decreto preventivo, peça essencial ao deslinde da controvérsia, nem quaisquer documentos relativos ao andamento do processo em referência.

3.
Habeas corpus
não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não conhecimento
do
writ
impetrado, nos termos do voto do Relator.

18ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) - Sessão de Direito Penal,

com início no dia 29 de março de 2022 e término no dia 31 de março de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 1º de abril de 2022.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado por
Rosecleia Santos Costa, OAB-PA nº 30.060-A e Thais Gonçalves Bebiano, OAB-MG nº 210.087

em favor do paciente
JETRO CARVALHO SALES
, que foi

preso em flagrante no dia
17/01/2022,

tendo sido homologada pelo juízo dito coator
(juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA) e decretada a preventiva ao argumento da garantia da ordem pública, e figurando como denunciado nos autos da ação penal nº 0800128-79.2022.8.14.0024.

O impetrante narra que o Paciente foi preso em flagrante no dia 17 de janeiro de 2022, na cidade de Itaituba/PA, pela suposta prática de crime de furto, já tendo sido denunciado pelo Ministério Público.

Expõe que a autoridade coatora converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, tendo o Magistrado fundamentado a manutenção da prisão do paciente na garantia da ordem pública. E que em 27/01//2021 apresentou pedido de Revogação da Prisão Preventiva, contudo após 02 meses o juízo apenas recebeu a denúncia, sem se manifestar quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva.

Afirma, o impetrante, que o paciente sofre constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, alegando, em suma, ausência de fundamentação idônea e dos requisitos da prisão preventiva,
previstos no art. 312 do CPP, requerendo sua revogação, e alternativamente, sua substituição por outras medidas cautelares
. Alega, ainda, excesso de prazo decorrente da não apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva pelo juízo coator.

Requer assim, liminarmente, a expedição de alvará de soltura do paciente a fim de que responda ao processo em liberdade, mesmo que fiscalizado por medidas estabelecidas no art. 319 do CPP, se necessárias. No mérito, a concessão da ordem com a ratificação da liminar.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão de
Num. 8513502-pág. 1/3, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 8584417-pág. 02/04, com a síntese dos fatos e andamento processual.

Em parecer de Num. 8630378-pág. 1/7, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Passo a proferir o voto.

VOTO

É caso de não conhecimento deste
habeas

corpus
.

Cinge-se o writ ao argumento relativo à constrangimento ilegal, por ausência dos requisitos da prisão preventiva e excesso de prazo, na apreciação do pedido de revogação de prisão preventiva. E de forma subsidiária, requereu a substituição da prisão preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

Para a concessão de "Habeas Corpus" é absolutamente necessário que o impetrante demonstre, através de prova pré-constituída, o constrangimento ilegal alegado, não comportando dilação probatória.

A presente ação constitucional somente veio instruída com documentos pessoais (Num. 8490631 e Num. 8490630), certidão de antecedentes criminais (Num. 8490629), declaração da CAPS III Castanheira (Num. 8490632) e a decisão recebendo a denúncia (Num. 8490634).

Verifica-se, assim, que a presente demanda se encontra deficientemente instruída, pois o impetrante não apresentou a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, o qual é absolutamente imprescindível à análise dos argumentos dispostos na impetração. Sendo, portanto, impossível verificar a fundamentação utilizada pela autoridade tida como coatora para a segregação cautelar do paciente, e por conseguinte a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP.

Ressalta-se que as condições pessoais do paciente, não são suficientes, por si sós, a elidir a prisão preventiva, à míngua de elementos informadores da motivação exarada pela autoridade acoimada coatora para decretar a medida de exceção.

De igual modo o impetrante não junta documentos quanto ao alegado excesso de prazo na apreciação do pedido de revogação de prisão preventiva, inexistindo elementos indicativos de eventual morosidade do trâmite processual.

Ademais, a autoridade dita coatora referiu, em suas informações, que o pedido foi apreciado e indeferido em 17/03/2022, estando o processo a aguardar a citação dos acusados (Num. 8584417 - Pág. 3).

Desta forma, inexistindo nos autos prova pré-constituída do direito dito violado, a pretensão do impetrante não comporta conhecimento e resta prejudicada a análise do
writ
.

Ante o exposto, voto pelo
não

conhecimento
do
habeas corpus
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, 1º de abril de 2022.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO
MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 01/04/2022